Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-67.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003155-67.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 701.282.821-85 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), GUSTAVO FORTALEZA MENEZ - CPF: 696.672.171-91 (RECORRIDO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– DEMANDADO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO –
DEVER DA AUTORA DE INFORMAR O ENDEREÇO VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 157604216, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em relação ao reclamado Gustavo Fortaleza Menez, nos termos do artigo 51, II, da Lei no. 9.099/95.

Ainda, julgou improcedente o pedido inicial em relação ao Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

Em argumento recursal, a recorrente pugna pela garantia de citação do reclamado, com a realização de buscas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo
, a fim de que seja oportunizado o prosseguimento do feito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o reclamando Facebook alega, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em relação ao reclamado Gustavo Fortaleza Menez, nos termos do artigo 51, II, da Lei no. 9.099/95.

Ainda, julgou improcedente o pedido inicial em relação ao Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

É certo que o artigo 14, §1o, I, da Lei 9.099/1995, dispõe que constitui ônus da parte autora fornecer o endereço atualizado do demandado, a saber:

Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.

§ 1o Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:

I - o nome, a qualificação e
o endereço das partes
;

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;

III - o objeto e seu valor.

Ainda, vale ressaltar que, apesar dos sistemas eletrônicos de busca de endereço estarem à disposição do Juízo, não é de sua incumbência diligenciar para providenciar localização da parte reclamada.

É o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Recurso Inominado no 1001704-50.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo
Juizado
Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.
Recorrido: MARCOS PAULO DA COSTA SILVA.
Data do Julgamento: 06/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DO REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA
CITAÇÃO
- DEVER DO AUTOR INFORMAR
ENDEREÇO
CORRETO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS -
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de
Juizados
Especiais, informar o
endereço
válido do requerido para
citação
.

2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de
citação
, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo diligenciar a fim de providenciar o
endereço
do requerido.

3. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1001704-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, publicado no DJE 11/05/2022). (Grifei)

No caso, d
a análise detida do processo, constata-se que a parte autora não conseguiu apresentar localização correta do paradeiro do reclamado
Gustavo Fortaleza Menez.

No id. 157604214, o juiz singular determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, fornecesse o endereço ou meios para a citação do reclamado, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 51, da Lei 9.099/95.

Ocorre que, no id. 157604215, a autora somente requereu a busca de endereço nos meios eletrônicos disponíveis ao Juízo, tais como Sisbajud, Renajud, Infojud e Siel, visando o prosseguimento do feito.

Em sentença, o magistrado singular reforçou que cabe ao autor providenciar os meios necessários para citar o demandado, de forma que extinguiu o processo em relação a Gustavo Fortaleza Menez, ao afirmar que o artigo 319, § 1o e 2o, do Código de Processo Civil não se aplica aos Juizados Especiais Cíveis.

De acordo com os argumentos supracitados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023